Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. IRMÃO DO ENCARCERADO. MENOR DE IDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

I - O direito de o preso receber visitas de seus familiares, previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.

II - Deve ser mantida a decisão que indefere o pedido de visita de menor que conta com apenas 2 (dois) anos de idade, irmão do preso, considerando os princípios constitucionais e legais que dispensam proteção integral à criança e adolescente.

III – Recurso conhecido e desprovido.